Tribunal: STF
Processo: AR 3147
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Ceará, fundada no artigo 966, V (violação literal à dispositivo de lei), c/c art. 525, § 15, do CPC/2015, em que se pretende a desconstituição de decisão proferida por esta CORTE nos autos do RE 1.150.717/CE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, transitada em julgado em 21/03/2020, que deu provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença proferida na ação civil pública de origem (Processo 0000378-74.2008.8.06.0149/0). 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A decisão que se pretende rescindir é a r. decisão monocrática proferida em 03 de fevereiro de 2020, pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski, nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.150.717/CE, que restaurou a sentença proferida no bojo dos autos da Ação Civil Pública - Processo nº 0000378-74.2008.8.06.0149, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Brejo Santo, ajuizada pelo Ministério Público Estadual.



    A citada Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público em desfavor do Estado do Ceará, visando compelir este ente federativo a promover política pública consistente na implantação de Delegacia da Polícia Civil do município de Porteiras no prazo de 180 dias, acompanhada da logística e do capital humano necessários, tal como lotação, mediante remanejamento de outras localidades, de delegado, de inspetores, de peritos, de escrivães, e demais recursos para o pleno funcionamento da delegacia de polícia ausente naquela comarca.



    Postulou ainda o MPE que lhe fosse enviado relatório dos inquéritos e procedimentos que se encontrem com prazo legal para conclusão extrapolado, a ser encaminhada no prazo de 30 dias da intimação da decisão, bem como conclusão daqueles que se encontrem em atraso no prazo máximo de 90 dias.



    O d. magistrado julgou procedente o pedido inicial, concedendo a tutela antecipada para que o Estado do Ceará cumpra o dispositivo da sentença, sob pena de multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais):



    [...]



    Inconformado com a decisão de primeiro grau, o Estado do Ceará interpôs recurso de apelação ao qual foi dado provimento, sob o fundamento de que o Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo da Política Pública, fazendo as vezes de administrador, interferindo na conveniência e na oportunidade da Administração Pública.



    [...]



    Em face do acórdão que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial da Ação Civil Pública, o Órgão do Ministério Público interpôs recurso extraordinário, o qual foi provido monocraticamente pelo d. Ministro Ricardo Lewandowski, em 3/02/2020, ou seja, mais de 12 (doze) anos após o ajuizamento da ação, sob o argumento de que a matéria dos autos seria análoga à versada no Tema 220 de Repercussão Geral.



    [...]



    A decisão transitou em julgado em 21/03/2020, encontrando-se o processo, atualmente, em fase de cumprimento de sentença.



    Contudo, consoante se demonstrará a seguir, a decisão manifestamente viola norma jurídica constitucional (CPC, art. 966, Inc. V c/c CF/88, art. 2º)



    O mesmo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 684.612, em 07 de agosto de 2023, portanto depois do trânsito em julgado desta ação, firmou tese jurídica através do Tema 698, em que restaram fixados os critérios vinculantes para a atuação do Judiciário em matéria de políticas públicas, dentre eles vedada a possibilidade de imposição judicial de medidas administrativas específicas e pontuais, especialmente quando ausente diagnóstico de falha estrutural grave e deliberada omissão estatal.



    [...]



    Nos termos do art. 525, § 15, CPC, o prazo de dois anos para ajuizamento de ação rescisória conta-se do trânsito em julgado da decisão do STF no julgamento do Tema 698 (RE 684.612/RJ), cuja publicação ocorreu em 07 de agosto de 2023 e seu trânsito em julgado ocorreu em 17 de novembro de 2023. Portanto, o rescisório é tempestivo.



    [...]



    Constata-se que o título judicial transitado em julgado (sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Brejo Santo-CE nos autos sob o nº 0000378- 74.2008.8.06.0149 restaurada no Recurso Extraordinário nº 1.150.717/CE) malfere o princípio da independência entre os poderes, uma vez que, nos termos da Tema nº 698, caberia, no máximo, comando judicial para que fosse instado o Poder Público a corrigir a apontada ilegalidade, nunca sem antes lhe ter propiciado, em sede judicial, a oportunidade de apresentar um plano de ação, de medidas e de providências concretas, para atingir aquele desiderato.



    [...]



    Tem-se, portanto, que o título executivo constituído na ação de origem é inexigível, eis que fundado em interpretação do art. 2º da CF/88 tida por incompatível com o Texto da Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do Tema de Repercussão Geral nº 698.”



    Ao final, no mérito, requer “3.1) a rescisão definitiva da sentença restaurada no Recurso Extraordinário nº 1.150.717/CE, prolatada na Ação Civil Pública Proc. n. 0000378-74.2008.8.06.0149; 3.2) a realização de novo julgamento do Processo nº 0000378- 74.2008.8.06.0149, de forma que seja decretada a improcedência do seu pedido inicial”. 



    É o breve relatório. Decido.



    Segundo dispõe o art. 102, I, “j”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    “I - processar e julgar, originariamente: 



    (…) 



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.”



    Já o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 975, ao regulamentar a ação rescisória, prevê o prazo decadencial de dois anos para a propositura da ação, nos seguintes termos: 



    “Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.” 



    Importante destacar que este prazo é de natureza decadencial, não comportando interrupção ou suspensão, tendo por termo inicial o exato momento do trânsito em julgado, independentemente da data em que expedida, pelo cartório, a certidão respectiva. Em outras palavras, é ônus da parte o controle deste prazo decadencial. Esse é o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal e Justiça, conforme podemos aferir do julgamento proferido na AR 3.605-ED-ED, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Terceira Sessão, DJe de 16/09/2015, que recebeu a seguinte ementa:



     



    “PROCESSUAL CIVIL. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Esta Corte Superior posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao concluir que "a decadência da ação rescisória se comprova pelo trânsito em julgado da última decisão proferida no processo de conhecimento, aferido pelo transcurso do prazo recursal e não pela certidão de trânsito em julgado que, ademais, não aponta o trânsito naquela data, mas apenas certifica que a decisão transitou em julgado" (AgRg na AR 2.946/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 19.3.2010).



    2. A certidão juntada aos autos pelo autor da ação rescisória, junto à petição inicial, não foi aquela expedida pelo site desta Corte Superior e sim aquela presente dentro do processo que, pela leitura, verifica-se que se limita a atestar o fato de haver escoado o prazo para a interposição de recurso, sem, contudo, indicar a data em que efetivamente ocorreu o trânsito em julgado.



    3. "Sendo ônus da parte a contagem do prazo de decadência para o manejo da ação rescisória, a interpretação errônea de certidão, que apenas ateste a ocorrência do trânsito em julgado, sem especificar a data em que se teria consumado o biênio, deve ser suportada pelo próprio interessado" (EDcl na AR 4.374/MA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe 01/08/2013).



    4. A parte embargante requer o prequestionamento de matéria constitucional; entretanto, o Superior Tribunal de Justiça não tem a missão constitucional de interpretar dispositivos da Lei Maior, cabendo tal dever ao Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual não se pode conhecer da dita ofensa ao artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LXXVIII, da Constituição Federal.



    5. Embargos de declaração rejeitados.”



     Verifica-se que no presente caso, como destacado pelo próprio autor, a decisão rescindenda transitou em julgado em 21/03/2020, conforme certidão lançada pela Secretaria Judiciária no dia 23/03/2020. Assim, o prazo para ajuizamento da ação se esgotou em 21/03/2022, nos termos do artigo 975 do CPC. Entretanto, a presente ação foi protocolada nesta CORTE somente em 07/08/2025, após, portanto, o prazo decadencial.



    Destaco que, para fins de contagem do prazo decadencial em análise, ao contrário do que defende a parte autora, é inaplicável o regime jurídico excepcional previsto no art. 525, §§ 12 e 15, do CPC, que possuem a seguinte redação: 



    “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 



    [...]



    § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:



    [...]



    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;



    [...]



    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



    [...]



    § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.”



    Como se vê, a norma se aplica aos casos em que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no exercício de controle de constitucionalidade, concentrado ou difuso, declara a incompatibilidade de lei, ato normativo, sua aplicação ou interpretação em face da Constituição Federal. 



    No caso concreto, a parte autora defende que o termo inicial do prazo legal seria o dia 17/11/2023, data do trânsito em julgado da decisão de mérito proferida no julgamento do Tema 698-RG, RE 684.612, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, que estabeleceu as seguintes diretrizes para a intervenção judicial em políticas públicas:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” .



     



    Como se vê, o precedente vinculante não exerceu qualquer juízo de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Ao contrário, fixou tese de repercussão geral voltada a pautar a atuação judicial, ainda que excepcional, em políticas públicas, desde que com o objetivo de garantir direitos fundamentais violados, de forma grave, pela inércia comprovada do Poder Público. 



    Nessas circunstâncias, não se enquadrando na hipótese excepcional do art. 525, § 12, do CPC, a superveniência do Tema 698-RG em nada prejudica a autoridade da coisa julgada no caso concreto, tampouco altera o termo inicial da respectiva ação rescisória. 



    Assim, esgotado o prazo decadencial previsto no art. 975, do CPC, inviável o conhecimento da presente ação rescisória, por intempestiva.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO da presente ação rescisória. 



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte ré, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente